Tribunal: TJSP
Processo: 2060386-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"TUTELA DE URGÊNCIA – Inibição e Sustação de protesto – Contrato de mútuo entre particulares com juros de mora de 2% a.m.– Verossimilhança das alegações acerca da inexigibilidade parcial do débito e abusividade na cobrança – Perigo do gravame caracterizado – Recurso provido."